Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARBITRAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. VERBA HONORÁRIA. VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não se vislumbra qualquer omissão no julgado, pois o acórdão esclareceu que o arbitramento da verba honorária por equidade decorre da simplicidade da demanda, que não exigiu dilação probatória, assim como havia sido apontado pelo próprio réu em sede de apelação, quando os honorários haviam sido fixados em seu desfavor.

3. O montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais não se mostra irrisório e supera o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, ainda que a percentagem não sirva como parâmetro absoluto para averiguar a suficiência da verba para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

5. Embargos de Declaração rejeitados.